Tribunal: TJMT
Processo: 1079363-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079363-96.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA
RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES EM ATRASO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES .ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de cobrança referente a mensalidade escolar
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI em desfavor de CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA, em que parte a promovente pleiteia o recebimento dos valores referentes a matrícula da menor LEONARDO NERIS URUGUAY DE ALMEIDA (Matrícula 9146014) para o ano letivo de 2020.Alega que os serviços foram inteiramente prestados, contudo, a parte promovida não realizou o pagamento de várias mensalidades decorrente do ano letivo de 2020, resultando em inadimplência no montante de R$ 11.705,37 (onze mil e setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos), até a presente data.Houve pedido de tutela antecipada, que foi indeferido.Na contestação, a parte promovida alega que, no ano de 2020, teve início a pandemia da Covid-19. Diante da situação, que resultou em significativa redução de sua renda, solicitou à parte promovente a suspensão do contrato firmado. Ressalta, ainda, que a escola estava fechada, sem previsão de retorno das aulas ou definição quanto à forma de continuidade das atividades pedagógicas.Aduz que a cobrança realizada é indevida, tendo em vista a ausência de prestação dos serviços contratados no período compreendido entre agosto e dezembro de 2020.Alega que não possui condições de arcar com os valores do objeto da presente ação. Impugna os documentos. Requer a improcedência da pretensão inicial e a designação de audiência de instrução e julgamento.A parte promovente apresentou impugnação e reiterou os pedidos iniciais.É O RELATÓRIO.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Não obstante o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento verifico que o feito se encontra instruído com prova documental suficiente à decisão da causa, o que será melhor abordado no mérito propriamente. A designação de audiência instrutória mostra-se, no presente caso, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.Por isso, proponho a rejeição do pleito.DO MÉRITOInicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.O mérito da presente ação diz respeito à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2020, no valor de R$ 11.705,37 (onze mil, setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos), vinculadas à matrícula da menor LEONARDO NERIS URUGUAY DE ALMEIDA (Matrícula no 9146014).No caso, a pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial por meio do contrato devidamente assinado pela parte promovida, a qual prevê a seguinte cláusula, vejamos:“Cláusula 6.0 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 6.1 - O valor dos serviços relativos ao ano letivo de 2020 será de 11.964,00 (Onze Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais) dividido em 12 (Doze) parcelas de 997,00 (Novecentos e Noventa e Sete Reais) devendo a primeira ser paga no ato de assinatura do presente instrumento e as demais nos dias 05(cinco) ou 10 (Dez) dos meses subsequentes, de acordo com o desconto específico para cada data, mais os acréscimos que venham a incorporar em razão. 6.1.1 - Reposição da inflação a ser apurada no período. 6.1.2 - Multa de 2% após o vencimento, juros legais de 1% ao mês e correção pelo IPC/GOVERNO Cuiabá - Várzea Grande para as parcelas em atraso.”Por outro lado, a parte promovida sustenta que solicitou a suspensão contratual em razão dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, e argumenta que não houve prestação regular dos serviços educacionais no período de agosto a dezembro de 2020, o que, em sua ótica, tornaria indevida a cobrança dos valores ora exigidos.Todavia, não trouxe aos autos documentos plausíveis acerca da alegada suspensão contratual ou qualquer comprovação objetiva de que os serviços educacionais deixaram de ser prestados no período mencionado.Ademais, se de fato houvesse suspensão da prestação dos serviços, seria razoável esperar, como consequência, a repetição do ano letivo pelo menor ou ao menos algum registro formal da interrupção do vínculo acadêmico, o que não ocorreu. Ao contrário, presume-se a continuidade da relação contratual e da prestação de ensino, sobretudo diante da ausência de qualquer comprovação de trancamento, desligamento ou reprovação. Deste modo, entendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que a cobrança se mostra legítima.Nesse sentido, cito o julgado:RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PORTAL QUE JUSTIFICARIA O CANCELAMENTO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO DO CURSO. DÍVIDA LEGITIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1009642-80.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)”Ainda, convém mencionar que a parte promovida impugnou o documento anexado pela parte promovente, sob o argumento que:“consta expressamente no documento supra a TRANSFERÊNCIA EXPEDIDA, ou seja, a interrupção do contrato, evidenciando desta feita que ao tempo da cobrança o contrato não estava vigente, inexistindo assim, razão idônea para cobrança que se revela arbitrária.”Sem razão a parte promovida.EXPLICO.Mais uma vez, a parte promovida não comprovou que a transferência do menor ocorreu de forma a impedir a prestação dos serviços educacionais. Pelo contrário, a informação contida no documento apenas atesta que o aluno obteve direito de matrícula no 9o ano, o que pressupõe a conclusão regular do ano letivo de 2020. Dessa forma, a mera expedição de transferência não afasta a exigibilidade das mensalidades inadimplidas, pois não há qualquer prova de que o vínculo contratual tenha sido encerrado antes do período correspondente aos débitos cobrados.Dessa forma, entendo que o débito é legítimo, de modo que a parcial procedência é a medida que se impõe, uma vez que, embora o cálculo inicial inclua honorários advocatícios, entendo que sua cobrança não é devida, ainda que prevista contratualmente. Isso porque a presente demanda foi ajuizada no âmbito do Juizado Especial Cível, onde é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/1995.Deste modo, registro a impossibilidade de condenação da parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, identificados pela sigla HO.Nesse sentido, segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL – TESE DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DEVER DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE EVIDENTE – ENTENDIMENTO PACÍFICO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DA TAXA A 30% – PRETENSÃO ABUSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento das taxas de condomínio pelo adquirente isentando a construtora. Diante da ausência da comprovação da entrega das chaves durante a instrução processual, são indevidas as cobranças do proprietário, havendo de ser manter a responsabilidade da construtora pelas taxas. 2. A estipulação imposta unilateralmente pela construtora, a beneficiando com a redução do pagamento das taxas de condomínio a 30% do valor pago pelos condôminos em relação às unidades não comercializadas é abusiva, pois coloca os demais condôminos em situação de desvantagem. 3. Considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a Lei no 9.099/95 não prevê a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a inclusão de tal verba na execução configura evidente excesso, ainda que previsto em convenção de condomínio, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a cobrança. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJ-MT 10098960620198110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2022)Dessa forma, considerando que a parte promovente apresentou contrato devidamente assinado, bem como a inadimplência da parte promovida em relação às mensalidades escolares, entendo que a parcial procedência do pedido inicial é medida que se impõe, para condenar a parte promovida ao pagamento do valor principal devido.Desse modo, o valor final a ser considerado para condenação correspondente é de R$ 9.734,48 (nove mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), já contemplando a exclusão dos honorários advocatícios inicialmente computados.DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para condenar a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 9.734,48 (nove mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a contar de 04/11/2024, (data da última atualização do valor) e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1o, CTN), a contar da citação.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95(...)”
4. A suspensão das aulas presenciais decorreu de fato notório e regulamentado por norma estadual, sendo legítima a substituição por aulas virtuais, com base na Portaria MEC no 343/2020.
5. A recorrente não comprovou documentalmente a alegada solicitação de cancelamento do contrato, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção da obrigação contratual.
6. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar início razoável de prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079363-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), CRISTIANE SOARES NERIS ALMEIDA - CPF: 004.889.731-04 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025